Tribunal: TJDFT
Processo: 0741571-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS ATENDIDOS.
1. Nos termos do artigo 919 do CPC, "o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos, quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução."
2. Segundo a doutrina e a jurisprudência, é viável a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, ainda que o juízo não esteja seguro, caso a argumentação do embargante seja relevante.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.